Tribunal: TJDFT
Processo: 0747068-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747068-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravada: Eni Pereira de Amorim D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706227-70.2022.8.07.0018, assim redigida: “Em razão da decisão de ID 155400716, cientificada em ID 161720926, passo a análise da impugnação de ID 132831809. I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ENI PEREIRA DE AMORIM, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 58.196,17, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a outubro/2000, conforme planilha de ID 125166510. Ressalta que era servidora pública do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A Justiça gratuita foi deferida na decisão de ID 126086356. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 132831809 instruída com a planilha de cálculo de ID 132831810. Inicialmente, suscita ilegitimidade ativa por ter sido servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma; e litispendência em relação a ação coletiva n. 59.888/96. No mérito, afirma que a ação coletiva n. 32.159/97, acórdão 730.893, limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997, e que a execução das diferenças posteriores a tal data contraria o título executivo. Aduz que por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare, devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Ressalta a correção monetária pela TR afirmando que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. Informa como devido o valor R$ 9.579,77. Em resposta de ID 137493786, a exequente refuta as preliminares alegadas pelo DISTRITO FEDERAL e, no mérito, requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa II – Quanto a alegação de que a exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, não deve prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Assim, como a exequente é servidora do DISTRITO FEDERAL faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. Litispendência III – Em relação a alegação de que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal ajuizou a ação coletiva n. 59.888/96 com o mesmo objeto em face do executado, tem-se que a parte exequente requereu a desistência do EREsp 1301935/DF, conforme petição de ID 162961545. Assim, resta afastada essa preliminar. Mérito IV – No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 125166512 (fls. 29/34) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque da servidora somente em novembro/2000, devendo ser considerado o período de janeiro/1996 a outubro/2000 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 125166512 – fls.37/44), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 125166512 – fls. 45/49), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 125166512 – fls. 50/56), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 125166512 (fl. 92) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 125166510 e ID 132831810 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo INPC de 01/01/1996 a 31/12/2000, pelo IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 01/12/2021; e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR, no período de 01/01/1996 a 01/04/1997, e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde 01/09/1997 até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 01/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 127519601. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 125166512 - fl. 92), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 125166510, considerando o período de janeiro/1996 a outubro/2000, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 125166512 – fls. 45/49), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 127519601 e o ressarcimento das custas processuais de ID 127418072. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53050857), em síntese, que a agravada é parte ilegítima para figurar na posição de credora. Argumenta que a recorrente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, mas o crédito foi constituído em desfavor do Distrito Federal, de modo a não abarcar as entidades da administração indireta. Sustenta também que a obrigação, ainda que possa ser exigida, deve ser quantificada com a devida observância ao limite temporal supostamente decorrente dos efeitos da condenação, até o dia 27 de abril de 1997. Aduz, ainda, que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito a ser solvido deve ser o fixado pela sentença, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, qual seja, a TR. Assevera que o curso do processo de origem deve ser sobrestado até que seja julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal o RE 1.317.982, pois foi reconhecida a repercussão geral (Tema 1170). Afirma, por fim, que deve ser determinada a suspensão do curso do processo de origem, com fundamento em decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.978.629-RJ), tendo havido, nesse caso afetação para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da recorrido ou, em ordem subsidiária, com o reconhecimento do excesso na quantificação da obrigação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a legitimidade da credora para requerer cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, além da limitação temporal e do alegado excesso na quantificação da obrigação. Ademais, a matéria de fundo consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. Também foi submetida à análise a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem até que seja julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal o RE 1.317.982-RG (Tema 1170) e até que seja julgado o REsp no 1.978.629-RJ (Tema 1169), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. No que concerne à legitimidade ativa da recorrida para a instauração da fase de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, convém observar que a agravada foi servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Id. 125166507 dos autos do processo de origem). Antes disso era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, que foi extinta por meio do Decreto no 21.396/2000, após autorização da Lei local no 2.294/1999. Diante desse contexto é necessário ressaltar que nos termos do art. 2o do referido decreto[1], os servidores efetivos da aludida fundação passaram a integrar os quadros da administração direta, previsão que se aplicou também ao apelante. A instauração da fase de cumprimento de sentença requerida se refere à sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento, aos servidores substituídos pelo SINDIRETA-DF, do montante do benefício alimentação que havia sido ilegalmente suspenso pelo Decreto 16.990/1995, de janeiro de 1996 até a impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, momento em que o pagamento foi restabelecido em decorrência de decisão judicial. De acordo com a regra prevista no art. 1o da Lei local no 786/1994[2], as referidas parcelas indenizatórias eram devidas aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. À época da suspensão do pagamento, a agravante era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. O art. 1o do Decreto no 16.990/1995[3], editado pelo Governador do Distrito Federal e que determinou a aludida suspensão, no entanto, atingiu igualmente todos os beneficiários da parcela em questão, fossem servidores da administração direta, indireta ou fundacional. Com efeito, é preciso destacar que os sindicatos têm legitimidade extraordinária para exercer a defesa dos interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. COISA JULGADA. EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 199-203, e-STJ): "Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo n.o 2000.01.1.080541-5, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença aos filiados que não constaram da relação originária juntada à inicial da fase de conhecimento. (...) O intento recursal é o de reformar a decisão agravada para incluir no cumprimento de sentença os filiados que não constaram da relação originária juntada à inicial da fase de conhecimento. Os argumentos apreciados no âmbito da liminar são os mesmos a serem utilizados como parâmetro para a análise do mérito recursal. Ao examinar o pleito antecipatório, assim me pronunciei: (...) Todavia, no caso concreto destes autos, não se pode conceder a referida ampliação, em respeito aos limites subjetivos da ação e à coisa julgada (CPC, art. 506). Isso porque, o aresto julgado nos autos principais não favoreceu a todos os integrantes da categoria profissional, mas apenas aos substituídos especificados. Desse modo, houve limitação expressa da representatividade, impassível de ampliação em sede de cumprimento de sentença. (...) Nesse contexto, observo que a questão fática, delineada por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada, não sofreu qualquer alteração e, apesar de estar devidamente intimada da decisão proferida, a parte agravante não carreou para os autos qualquer outro elemento capaz de ensejar mudança no entendimento esposado por este Julgador, cujo conteúdo ratifico integralmente e a cujos fundamentos também me reporto como razões de decidir o mérito do presente agravo." 2. Sem razão o Tribunal de origem, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Assim, a coisa julgada coletiva alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp no 1785206, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, data de julgamento: 19/09/2019, publicado no DJE: 11/10/2019) A alegação articulada pelo Distrito Federal no sentido de que a agravada não teria sido beneficiada pela sentença proferida nos autos da ação coletiva, portanto, não deve prosperar. Convém observar, ademais, que o dispositivo da sentença, confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, foi redigido nos seguintes termos (Id. 125166512, fl. 8): “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Afigura-se evidente, portanto, que o Distrito Federal foi condenado a pagar as parcelas indenizatórias aos servidores substituídos pelo SINDIRETA-DF indistintamente, pois se houvesse diferenciação entre as categorias substituídas a sentença teria procedido às eventuais distinções. Merece destaque, também, que a regra prevista no art. 6o da Lei local no 2.294/1999[4], que determinou a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal e de outras entidades congêneres, estabeleceu que o Distrito Federal sucederia as fundações extintas em suas obrigações e deveres. Percebe-se, portanto, que a credora tem legitimidade ativa para a instauração da 5a fase do procedimento comum, tanto em razão da substituição processual ocorrida na fase postulatória, quanto em virtude da sucessão obrigacional determinada pela Lei local no 2.294/1999. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Nos termos do art. 17 do CPC, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, sendo vedado a postulação, em nome próprio, de direito alheio, salvo quando autorizado pela lei (Art. 18, CPC). 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2.1. O título executivo que ampara a pretensão de cumprimento, na origem, abrangeu, portanto, os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. 3.O Decreto Distrital n. 20.976/2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 3.1. Evidenciada a extinção da Fundação Zoobotânica e assumidas todas as suas obrigações, vencidas e vincendas, pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que integrava os quadros do Distrito Federal desde 1980. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Ônus sucumbencial invertido. Honorários majorados.” (Acórdão no 1651357, 0710934-81.2022.8.07.0018, Relatora: Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2022, publicado no DJE: 28/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 20.264/1999. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. PRELIMINAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu o primeiro agravante, que era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. 2. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, que dispôs, respectivamente, em seus arts. 9o e 13o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito federal e que a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação. 3. Uma vez extinta a Fundação Cultural do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Cultura, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (Omissis) 14. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1438658, 07148160820228070000, Relator: Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, é necessário repisar que a ora recorrida tem, efetivamente, legitimidade para requerer o cumprimento da sentença que impôs a aludida condenação. A respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982 (Tema 1170), é necessário observar a seguinte delimitação: “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, observa-se que o tema diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não estabelece critério para a correção monetária. No entanto, a questão de fundo em exame no presente recurso consiste na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, convém destacar que não houve a expedição de ordem de suspensão do curso dos processos relacionados ao aludido tema, de modo que não assiste razão ao recorrente, obviamente, em relação à possibilidade de sobrestamento do curso da fase de cumprimento de sentença até o julgamento do RE no 1.317.982 (Tema 1170) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. É necessário destacar, ainda, que a questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” A esse respeito, convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do agravante (autos do processo no 32159/97). Nesse contexto a recorrida pretende a satisfação do respectivo crédito, tendo a decisão ora impugnada rejeitado os argumentos articulados pelo ora recorrente em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Convém anotar que a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1169). No caso em análise a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada, tendo o recorrente formulado a respectiva impugnação (Id. 132831809 dos autos do processo de origem), ocasião em que não suscitou a necessidade de suspensão do curso do processo pelas razões ora examinadas. Diante desse cenário não está evidenciado que a controvérsia ora em exame seja a mesma em debate por ocasião da edição do Tema no 1169, a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequada a suspensão do curso do processo de origem pela razão aludida. Quanto ao suposto limite temporal para a quantificação da obrigação, convém atentar ao dispositivo da sentença proferida nos autos do processo no 32159/97 (Id. 125166512, fl. 8), assim redigido: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (Ressalvam-se os grifos) Os embargos de declaração interpostos contra a referida sentença foram providos apenas para o devido esclarecimento a respeito dos juros de mora, que foram fixados no coeficiente de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês (Id. 125166512). A Egrégia 4a Turma Cível reformou parcialmente a sentença aludida apenas para “sujeitar a correção e os juros" aos termos da Lei no 11.960/2009 (Id. 125166512). Após a interposição de embargos de declaração a Egrégia 4a Turma Cível fixou o coeficiente aplicado às contas de poupança a partir de 28 de junho de 2009 e o “IPCA, como índice de correção monetária" a partir da aludida data, mas, posteriormente, determinou a aplicação da TR (Id. 125166512). O trânsito em julgado do aludido acórdão ocorreu aos 11 de março de 2020 (Id. 125166512, fl. 66). Nesse sentido percebe-se que a sentença que fixou os parâmetros para o cálculo do pagamento do “benefício-alimentação” devido ao agravante estabeleceu, em seu dispositivo, que as prestações em atraso devem ser consideradas “desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, e não até a data da impetração do mandado de segurança (autos no 7.253/1997). Verifica-se que constam nos autos informações no sentido de que o benefício aludido foi efetivamente reestabelecido por meio da Lei local no 2.944/2002. Devem ser, portanto, observados para o cálculo do valor do crédito pretendido pela agravada, na fase de cumprimento de sentença, os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento, considerando-se “o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. A respeito dos indexadores aplicáveis aos encargos acessórios é necessário destacar que a correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No entanto, a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária. A propósito, observe-se o seguinte trecho do dispositivo da sentença (Id. 125166512, fl. 8 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” A Egrégia 4a Turma Cível, após a interposição de embargos de declaração, fixou a TR como índice de correção monetária (Id. 125166512, fls. 24-30 dos autos do processo de origem). O trânsito em julgado do aludido acórdão ocorreu aos 11 de março de 2020 (Id. 125166512, fl. 66 dos autos do processo de origem). No entanto, a já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado em questão. Deve haver, portanto, a relativização dos efeitos da coisa julgada. A respeito do tema, consulte-se: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual – 9a Série. ‘Considerações sobre a chamada ‘relativização da coisa julgada material’. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 235-265. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III, parágrafos 5o e 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito pelo recorrente. Ademais, observa-se que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, portanto, que as alegações articuladas pelo recorrente não estão alinhadas ao teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à aplicação da SELIC. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. [2] Art. 1° Fica instituído para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, o benefício alimentação. [3] Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. [4] Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes.